Tribunal: TJDFT
Processo: 0747129-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747129-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ODILIO FLORIANO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo executado Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva no 0728074-82.2022.8.07.0001, rejeitou impugnação ao laudo da perícia judicial e homologou o valor de R$ 50.347,69. Em apertada síntese, o recorrente narra tratar-se na origem de liquidação provisória de sentença, consubstanciada na Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do agravante, que teria cobrado dos ruralistas valor superior ao contratado em empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador diverso do estabelecido para o mês de março de 1990. Discorre acerca da necessidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, argumentando que a decisão do STJ no REsp n.o 1.318.232/DF, que ainda não transitou em julgado, condenou o Banco do Brasil, a União e o BACEN de forma solidária (litisconsórcio passivo facultativo). Acrescenta ainda que, após a Medida Provisória n.o 2.196-3/2001, a maioria dos créditos inadimplidos e incluídos na securitização foram cedidos à União, passando para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a responsabilidade pela cobrança desses ativos, cessando, por consequência, a ingerência do Banco do Brasil sobre tais valores. Nesses termos, aduz, ainda, a incompetência da Justiça Estadual, tendo em vista que presente interesse da União Federal e do Banco Central do Brasil a atrair a competência da Justiça Federal. Aduz, ainda, ausência de interesse de agir do exequente, sob o fundamento de que não comprovou a quitação dos financiamentos. Alega que a liquidação deveria ser realizada pelo procedimento comum. Sustenta excesso de execução. Aponta que a correção monetária deve ser aplicada conforme índice da Tabela da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. Tece argumentos acerca da fixação dos juros moratórios. Defende que a agravada não possui direito ao diferencial reclamado, tendo em vista que houve a devolução parcial prevista na Lei n.o 8.088/90, devendo o valor ser abatido do montante a ser restituído à impugnada. Alega, ainda, que deve ser abatida a indenização paga a título de seguro PROAGRO. Requer a concessão de efeito suspensivo. Preparo recolhido (id 53055173) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Preliminarmente, quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o ora agravante, a União Federal e o BACEN é de se ressaltar que a lide versa sobre uma obrigação solidária (art. 275 do CC), sendo, portanto, prerrogativa do credor agravado incluir os demais litisconsortes, que compunham o polo passivo da Ação Civil Pública de n.o 94.008514-1, nesta liquidação. É faculdade do credor demandar todos os codevedores ou apenas algum deles. Assim, não é impositiva a inclusão do Banco Central do Brasil ou da União no presente feito e, por consequência lógica, resta inviabilizada a discussão sobre a competência da Justiça Federal para julgar o caso. No que concerne à alegação de que a liquidação da sentença deve se operar pelo procedimento comum, verifica-se que esta é utilizada quando há necessidade de se alegar e de se provar fato novo. No caso em exame, não vislumbro a existência de fato novo que justifique a modalidade de liquidação pelo procedimento comum, nos moldes do art. 511 do CPC. Ademais, a produção de prova pericial deferida pelo juízo de origem é suficiente para possibilitar a quantificação débito a ser compensado. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame é questão a ser debatida na fase do conhecimento do processo, de modo que não há espaço para discussão dessa matéria em sede de liquidação e cumprimento de sentença. Em relação ao excesso de execução, a princípio, não é possível rediscutir as questões relacionadas à incidência do Plano Collor, tampouco a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural objeto de execução, haja vista que tais questões já foram objeto de análise e definição pela sentença coletiva ora exequenda. Ademais, não ficou evidenciado erro nos cálculos efetuados pelo perito, de modo que não há razão para deixar de adotar o laudo pericial. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 685 STJ, já fixou a tese de que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”, tal como decidido na origem, em decisão anterior à agravada, a qual sequer foi impugnada em momento oportuno pelo agravante. Em relação ao abatimento dos valores creditados em função da Lei n. 8.088/1990, conforme expresso no laudo pericial, não consta registro de lançamento a título de “Devolução Lei 8.088/1990”. Assim, não é possível que ocorra o abatimento se não houve a devolução dos valores. Da mesma forma, quanto à alegação de que devem ser abatidos os valores pagos a título de indenização PROAGRO, o perito constatou que não foram registrados lançamentos a esse título, razão pela qual não é cabível o abatimento pleiteado. O abatimento de valores do PROAGRO apenas é cabível se comprovado o pagamento de indenização. Desse modo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Manifeste-se o agravado, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi